Tribunal: TJBA
Processo: 8002229-58.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002229-58.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
PATRICIA CALDEIRA ZAMARRENHO

APELADO: ROSALIA FRANCA MEIRA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MEIRA JUNIOR

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DUPLICATA PROTESTADA POR FALTA DE PAGAMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. TÍTULO EXECUTIVO AUTÔNOMO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 784, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Caso em exame. Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução sob o fundamento de inexistência de título executivo, em razão da ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular de prestação de serviços.

Questão em discussão. Definir se o título executivo que embasa a execução é o contrato particular ou a duplicata protestada e se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida a execução fundada em duplicata sem aceite.

Razões de decidir. A execução está lastreada em duplicata regularmente protestada, título executivo expressamente previsto no artigo 784, inciso I, do CPC. A exigência de assinatura de duas testemunhas aplica-se apenas aos documentos particulares que pretendam, isoladamente, constituir título executivo. Comprovada a prestação dos serviços e atendidos os requisitos do artigo 15 da Lei 5.474 de 1968, a duplicata sem aceite revela-se título hábil a aparelhar a execução, sendo indevida a extinção do feito por fundamento formal inaplicável à espécie.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para afastar a extinção da execução e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese firmada no sentido de que a duplicata protestada, acompanhada de prova da prestação dos serviços, constitui título executivo extrajudicial válido, independentemente da observância dos requisitos formais exigidos para o documento particular previsto no artigo 784, inciso III, do CPC.

Legislação e jurisprudência pertinentes. Código de Processo Civil, artigos 784, inciso I, e 1.009. Lei 5.474 de 1968, artigo 15. STJ/
AREsp n. 2.222.850/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002229-58.2023.8.05.0199
, em que figuram como apelante NOVA FORMA VIAGENS E TURISMO LTDA e como apelada ROSALIA FRANCA MEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,